Tribunal: STF
Processo: Rcl 93456
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES: LITIGÂNCIA ABUSIVA. CONDENAÇÃO DE ADVOGADO AO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.652: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Wilker Almeida do Amaral, advogado em causa própria, em 15.4.2026, contra decisões proferidas pelo juízo da Vara Única da comarca de São Paulo de Olivença/AM e pelo juízo da Vara Única da comarca de São Gabriel da Cachoeira/AM em múltiplos processos, pelas quais teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652. Tem-se nas decisões reclamadas:
“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com todos qualificados nos autos. 
É o relatório.
 Decido.
1- DO BREVE ESCORÇO FÁTICO DAS DEMANDAS DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
De início, imperioso observar que o interesse de agir compreende a adequação e consiste na correspondência entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, bem como a necessidade, consistente na impossibilidade de obter a satisfação do direito almejado sem a interferência do Poder Judiciário. 
No ensejo, ao consultar o sistema Projudi, verifica-se que, somente no ano de 2025, foram ajuizadas no Tribunal do Amazonas o quantitativo de 1.430 ações com causa de pedir semelhante, ora patrocinadas pelo advogado WILKER ALMEIDA DO AMARAL (OAB/AM n. 14537N-AM), sendo destas 32 nesta Vara Única de São Paulo de Olivença. O número aumenta para 225 (duzentas e vinte e cinco) ações expandindo-se o lapso temporal de 2025 até 2024, bem como aumenta para 8.910 expandindo-se o lapso temporal de 2025 para 2023. 
Nesse sentido, verificou-se que o patrono da parte autora ajuizou diversas demandas com o propósito de requerer a restituição de valores supostamente cobrados/descontados de forma ilegal e, cumulativamente, a condenação – em cada uma das ações – ao pagamento de indenização por danos morais.
Paralelamente, observa-se que a multiplicação de ações com identidade de partes e de pedido, embora possuam aparente causa de pedir distinta, patrocinadas pelo mesmo procurador, revela a clara intenção de obter vantagem econômica indevida, afastando-se do desiderato de justiça almejado no provimento jurisdicional.
Com efeito, os processos são, em sua esmagadora maioria, em face de instituições financeiras e/ou associações, impugnando descontos de serviços como tarifa bancária, empréstimos consignados, empréstimos com cartão de crédito consignado, revisional de empréstimo, anuidade de cartão de crédito, encargo limite de crédito, mora de crédito pessoal, título de capitalização, seguros descontados na folha, dentre outros, com petições iniciais semelhantes, quiçá idênticas, modificando apenas o nome da parte e o desconto impugnado, com pedido de condenação da requerida, em cada ação, ao pagamento de danos morais de valor elevado. 
Além disto, importante salientar que os processos foram distribuídos de modo fragmentado, ou seja, vários processos com a mesma parte autora, demonstrando uma falta de postura cooperativa do patrono da parte demandante, uma vez que, em todos os casos, há renúncia injustificada de participar de tentativa de conciliação, seja no juizado especial ou pelo rito do procedimento comum, bem como o pleito de repetição do indébito e condenação ao pagamento de alto valor indenizatório. 
Não obstante, ainda que a cumulação de pedidos seja facultativa (art. 327 do CPC), o uso reiterado da via judicial para postular parcelas de mesma natureza, revela conduta abusiva e processualmente reprovável. Com efeito, a prática de fracionamento artificial de ações viola os princípios da boa-fé e da cooperação processual, caracterizando abuso do direito de ação e litigância predatória. (...) 
Com efeito, a boa-fé e a cooperação, transpondo a esfera do mero litígio interpartes, configuram deveres éticos que visam a otimizar a função jurisdicional, impedindo que o acesso à justiça seja transformado em um instrumento para fins estranhos ao propósito constitucional e legalmente estabelecido de solução de controvérsias. 
Nesse sentido, o abuso do direito de agir, ou litigância abusiva, é patente e revela-se como ato ilícito, conforme a interpretação sistemática do Código Civil (Art. 187) e do Código de Processo Civil. 
No ensejo, o art. 187 do Código Civil estabelece que ‘comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. De outra monta, no âmbito processual, o art. 5º do CPC exige que todos que participam do processo comportem-se de acordo com a boa-fé’. 
Compulsando os autos, verifico que a conduta do patrono da parte autora, ao invés de buscar a reparação integral dos supostos danos em um único pleito, opta por fatiar os pedidos com o nítido propósito de maximizar a percepção de verbas sucumbenciais, em montantes irrisórios ou inestimáveis, mas que, somados à repetição de pedidos de danos morais, configuram uma prática artificialmente lucrativa para o advogado, não guardando proporção com o legítimo interesse do consumidor, que seria mais eficazmente tutelado na via unificada – menor número de audiências, menor número de atos processuais presenciais e até mesmo on-line decorrente de um menor número de processos contemporâneos. 
Por oportuno, ressalto que todos devem atuar na prevenção da litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC), devendo as partes e seus procuradores observar seus deveres (art. 77, II, do CPC). 
Com efeito, o Magistrado, em atenção ao poder geral de cautela, tem o poder-dever de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (art. 139, III, do CPC).
No ensejo, o Código de Processo Civil impõe a necessidade de todos os atores processuais se comportarem conforme a boa-fé, 
citando- se, a título de exemplo, o art. 5º, inserido dentro do Título que trata das normais fundamentais do processo, in verbis: ‘Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’.
Por conseguinte, o art. 81 do CPC leciona que: ‘De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou’.
Por oportuno, ressalto, uma vez mais, no tocante à litigância de má-fé, que existem diferenças bem delimitadas entre a inafastabilidade da jurisdição e litigância abusiva. 
No caso concreto, verifica-se clara afronta à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual, consubstanciado no uso do processo para conseguir objetivo ilegal, ora delineado no art. 80, III, do Código de Processo Civil. 
No ensejo, haja vista a gravidade dos fatos vislumbrados, apesar dos esforços empreendidos por este juízo para combater a litigância abusiva, tais como, despachos para emendar petição inicial, decisões face à conexão ou, ainda, indeferimento de inicial e demais sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito, com todos os pronunciamentos judiciais munidos das respectivas advertências, o patrono insiste no ajuizamento em série de ações em nome de múltiplos autores (e não apenas combatividade exacerbada, frise-se), é o caso de reconhecer a litigância de má-fé e, por conseguinte, sua responsabilidade face ao pagamento da multa. 
De outra parte, observa-se que, com o intuito de contornar as determinações judiciais já proferidas, o patrono tem adotado conduta igualmente abusiva, consistente na propositura pulverizada de diversas ações, todas ajuizadas pela mesma parte, contra diferentes instituições financeiras e/ou associações. Em todas essas demandas, impugnam-se descontos supostamente indevidos realizados na mesma conta bancária indicada nestes autos. 
Em outros termos, o patrono, ao invés de ajuizar diversas ações contra a mesma instituição financeira e/ou associação para discutir uma única relação jurídica, tem peticionado contra diversas instituições financeiras e/ou associações que, por sua vez, teriam efetuado descontos na mesma conta bancária da parte autora. 
Por derradeiro, ressalto ainda a prática de diversos escritórios de advocacia que consiste, basicamente, em alternar o causídico quando do ajuizamento com o fito de evitar a concentração dos protocolos em apenas um advogado, de modo a tentar ludibriar e, por conseguinte, dificultar a identificação dos responsáveis pela litigância abusiva. 
Sendo assim, a recalcitrância do patrono em praticar tal conduta mostra-se absolutamente reprovável, devendo ser sancionada. 
Convém destacar, novamente, que a condenação é aplicável em virtude das características do caso concreto, qual seja, de litigância abusiva. 
Portanto, constatada a litigância abusiva e, por conseguinte, a ausência do interesse de agir, a extinção do feito é medida que se impõe. 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 
Condeno a parte promovente ao pagamento das CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), cuja exigibilidade apenas destas verbas sucumbenciais fica suspensa em decorrência da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC). 
Com fulcro nos art. 81, caput, do CPC, CONDENO o advogado WILKER ALMEIDA DO AMARAL (OAB/AM n. 14537N-AM), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e indenização à requerida na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 
Advirto que estas verbas não estão abarcadas pela concessão de gratuidade de justiça à parte autora, a teor do art. 98, § 4º, do CPC. 
Advirto ao patrono que, a conduta reiterada no que diz ao abuso de direito de ação, resultará em aplicação de multa por litigância de má-fé no patamar máximo previsto em lei, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
Comunique-se ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas – NUMOPEDE e ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Amazonas – CIJEAM, conforme diretrizes da Recomendação n. 159/2024 do CNJ. 
Oficie-se à OAB/AM, à Defensoria Pública Estadual e ao Ministério Público Estadual, encaminhando-se cópia desta sentença” (fls. 1-21, doc. 4).

2. O reclamante alega que, “na condição de advogado, atua nos autos da ação de restituição de valores e indenização por danos morais [em vários processos] em trâmite perante a M.M Vara Judicial da Comarca de São Paulo de Olivença e a M.M Vara Judicial da Comarca de São Gabriel da Cachoeira – AM, representando os seus clientes” (fls. 3-6, doc. 1).

Relata ter sido, “no exercício de seu múnus, (...) condenado por litigância de má-fé, na pessoa do advogado, ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de indenização à parte requerida no montante de 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor, sob o fundamento de suposta prática de litigância predatória” (fl. 6, doc. 1).  

Sustenta não ser “possível a imposição de multa pessoal ao advogado, sob pena de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 2.652/DF” (fl. 7, doc. 1).

Esclarece que “deve ser afastada a multa aplicada ao Reclamante, uma vez que a conduta apontada configura, em tese, atividade técnica inerente ao exercício da advocacia, sendo certo que eventuais infrações disciplinares devem ser apuradas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem compete o controle da atuação profissional. Ademais, observa-se que a penalidade foi aplicada de forma arbitrária, baseada na alegação de que o Reclamante ‘estaria cometendo litigância predatória’, o que não corresponde à realidade dos autos, uma vez que a regularidade da atuação do advogado pode ser verificada por meio dos documentos acostados” (fl. 8, doc. 1).

Assevera que as autoridades reclamadas teriam contrariado “diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, conferiu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 77 do CPC), reconhecendo sua constitucionalidade com eficácia vinculante e efeitos erga omnes” (fl. 8, doc. 1).

Assinala que, “em 27 de março de 2026, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação nº 92.119, reafirmou o entendimento da ADI nº 2.652/DF, reconhecendo a indevida imposição de multa processual diretamente ao advogado e julgando procedente a reclamação para cassar o ato reclamado nesse ponto. Na ocasião, a Corte assentou que a aplicação de sanção processual ao patrono, nos próprios autos, configura afronta à autoridade do precedente vinculante, porquanto a responsabilização do advogado, no exercício de sua atividade profissional, não se submete ao regime de penalidades processuais previsto para as partes. Assim, restou definitivamente assentado que os advogados se submetem exclusivamente ao regime disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil, não sendo possível a imposição de multas processuais por alegada obstrução à justiça no exercício da atividade profissional” (fl. 10, doc. 1).

Requer “o deferimento da medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos das sentenças reclamadas, especialmente para suspender eventuais atos executórios nos processos de origem” (fl. 11, doc. 1).

Pede, no mérito, “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se as sentenças, que nos autos dos processos nº 0600641-63.2024.8.04.7000, 0600818-27.2024.8.04.7000, 0600819-12.2024.8.04.7000, 0600719- 57.2024.8.04.7000, 0600749-92.2024.8.04.7000, 0600753-32.2024.8.04.7000, 0600754-17.2024.8.04.7000, 0600759-39.2024.8.04.7000, 0600767- 16.2024.8.04.7000, 0600768-98.2024.8.04.7000, 0600770-68.2024.8.04.7000, 0600771-53.2024.8.04.7000, 0600781-97.2024.8.04.7000, 0600783- 67.2024.8.04.7000, 0600784-52.2024.8.04.7000, 0600785-37.2024.8.04.7000, 0600887-59.2024.8.04.7000, 0600800-06.2024.8.04.7000, 0600801- 88.2024.8.04.7000, 0600810-50.2024.8.04.7000, 0600803-58.2024.8.04.7000, 0600805-28.2024.8.04.7000, 0600806-13.2024.8.04.7000, 0600808- 80.2024.8.04.7000, 0600822-64.2024.8.04.7000, 0600823-49.2024.8.04.7000, 0600824-34.2024.8.04.7000, 0600845-10.2024.8.04.7000, 0600846- 92.2024.8.04.7000, 0600850-32.2024.8.04.7000, 0600854-69.2024.8.04.7000, 0600856-39.2024.8.04.7000, 0600858-09.2024.8.04.7000, 0600859- 91.2024.8.04.7000, 0600870-23.2024.8.04.7000, 0600882-37.2024.8.04.7000, 0600745-55.2024.8.04.7000, 0600884-07.2024.8.04.7000, 0600890- 14.2024.8.04.7000, 0600894-51.2024.8.04.7000, 0600860-76.2024.8.04.7000, 0600895-36.2024.8.04.7000, 0600897-06.2024.8.04.7000, 0600907- 50.2024.8.04.7000, 0600957-76.2024.8.04.7000, 0600892-81.2024.8.04.7000, 0600959-46.2024.8.04.7000, 0600960-31.2024.8.04.7000, 0600964- 68.2024.8.04.7000, 0600965-53.2024.8.04.7000, 0600976-82.2024.8.04.7000, 0600977-67.2024.8.04.7000, 0600509-40.2023.8.04.7000, 0600840- 85.2024.8.04.7000, 0600973-30.2024.8.04.7000, 0600886-74.2024.8.04.7000, 0600720-42.2024.8.04.7000, 0600410-70.2023.8.04.7000, 0600090- 83.2024.8.04.7000, 0601113-64.2024.8.04.7000, 0600213-81.2024.8.04.7000, 0600717-87.2024.8.04.7000, 0600760-24.2024.8.04.7000, 0600861- 61.2024.8.04.7000, 0600619-05.2024.8.04.7000, 0600755-02.2024.8.04.7000, 0600825-19.2024.8.04.7000, 0600847-77.2024.8.04.7000, 0600893- 66.2024.8.04.7000, 0600871-08.2024.8.04.7000, 0600872-90.2024.8.04.7000, 0600908-35.2024.8.04.7000, 0600891-96.2024.8.04.7000, 0600769- 83.2024.8.04.7000, 0600978-52.2024.8.04.7000, 0600883-22.2024.8.04.7000, 0600802-73.2024.8.04.7000, 0600966-38.2024.8.04.7000, 0600782- 82.2024.8.04.7000, 0600935-52.2023.8.04.7000, 0600814-87.2024.8.04.7000, 0600786-22.2024.8.04.7000, 0601075-52.2024.8.04.7000, 0600962- 98.2024.8.04.7000, 0600967-23.2024.8.04.7000, 0600888-44.2024.8.04.7000, 0600813-05.2024.8.04.7000, 0600896-21.2024.8.04.7000, 0001958- 23.2025.8.04.6900, 0001956-53.2025.8.04.6900, 0001957-38.2025.8.04.6900, 0001971-22.2025.8.04.6900, 0001972-07.2025.8.04.6900, 0001973- 89.2025.8.04.6900, 0600804-43.2024.8.04.7000, 0601085-96.2024.8.04.7000, 0600752-47.2024.8.04.7000, 0600851-17.2024.8.04.7000, 0001970- 37.2025.8.04.6900, 0000056-89.2026.8.04.7000, 0001967-82.2025.8.04.6900, 0600911-87.2024.8.04.7000, 0600910-05.2024.8.04.7000, 0600899- 73.2024.8.04.7000, 0600216-02.2025.8.04.7000, 0600451-37.2023.8.04.7000, em trâmite perante a Vara Judicial da Comarca de Manacapuru e a Vara Judicial da Comarca de São Gabriel da Cachoeira, condenou o Reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé” (fls. 13-14, doc. 1).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao condenar o advogado ao pagamento de multa e indenização por litigância abusiva, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6.  Em 8.5.2003, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, para, sem redução de texto, conferir à expressão “ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB”, do parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil, alterada pela Lei nacional n. 10.358, de 27.12.2001, interpretação conforme à Constituição, para abranger advogados dos setores público e privado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 14.11.2003). 

7. Na espécie vertente, as autoridades reclamadas afirmaram:
“De início, imperioso observar que o interesse de agir compreende a adequação e consiste na correspondência entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, bem como a necessidade, consistente na impossibilidade de obter a satisfação do direito almejado sem a interferência do Poder Judiciário. 
No ensejo, ao consultar o sistema Projudi, verifica-se que, somente no ano de 2025, foram ajuizadas no Tribunal do Amazonas o quantitativo de 1.430 ações com causa de pedir semelhante, ora patrocinadas pelo advogado WILKER ALMEIDA DO AMARAL (OAB/AM n. 14537N-AM), sendo destas 32 nesta Vara Única de São Paulo de Olivença. O número aumenta para 225 (duzentas e vinte e cinco) ações expandindo-se o lapso temporal de 2025 até 2024, bem como aumenta para 8.910 expandindo-se o lapso temporal de 2025 para 2023. 
Nesse sentido, verificou-se que o patrono da parte autora ajuizou diversas demandas com o propósito de requerer a restituição de valores supostamente cobrados/descontados de forma ilegal e, cumulativamente, a condenação – em cada uma das ações – ao pagamento de indenização por danos morais. Paralelamente, 
observa-se que a multiplicação de ações com identidade de partes e de pedido, embora possuam aparente causa de pedir distinta, patrocinadas pelo mesmo procurador, revela a clara intenção de obter vantagem econômica indevida, afastando-se do desiderato de justiça almejado no provimento jurisdicional. (...)
Com efeito, a boa-fé e a cooperação, transpondo a esfera do mero litígio interpartes, configuram deveres éticos que visam a otimizar a função jurisdicional, impedindo que o acesso à justiça seja transformado em um instrumento para fins estranhos ao propósito constitucional e legalmente estabelecido de solução de controvérsias. 
Nesse sentido, o abuso do direito de agir, ou litigância abusiva, é patente e revela-se como ato ilícito, conforme a interpretação sistemática do Código Civil (Art. 187) e do Código de Processo Civil. 
No ensejo, o Art. 187 do Código Civil estabelece que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. De outra monta, no âmbito processual, o art. 5º do CPC exige que todos que participam do processo comportem-se de acordo com a boa-fé. 
Compulsando os autos, verifico que a conduta do patrono da parte autora, ao invés de buscar a reparação integral dos supostos danos em um único pleito, opta por fatiar os pedidos com o nítido propósito de maximizar a percepção de verbas sucumbenciais, em montantes irrisórios ou inestimáveis, mas que, somados à repetição de pedidos de danos morais, configuram uma prática artificialmente lucrativa para o advogado, não guardando proporção com o legítimo interesse do consumidor, que seria mais eficazmente tutelado na via unificada – menor número de audiências, menor número de atos processuais presenciais e até mesmo on-line decorrente de um menor número de processos contemporâneos. (...)
Com fulcro nos art. 81, caput, do CPC, CONDENO o advogado WILKER ALMEIDA DO AMARAL (OAB/AM n. 14537N-AM), ao pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e indenização à requerida na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa” (fls. 1-21, doc. 4).

O advogado foi condenado por litigância abusiva, com base no caput do art. 81 do Código de Processo Civil. 

Essa circunstância afasta a identidade material entre as decisões reclamadas e o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, paradigma vinculante suscitado. Nesse julgado, o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court, que corresponde à figura do ato atentatório à dignidade da justiça. 

Não se comprova, no caso, estrita aderência entre as decisões reclamadas e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelo reclamante.

Ausente, portanto, identidade material entre as decisões reclamadas e o alegado descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.652, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2.652/DF. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. II – Não há identidade material entre a ADI 2.652/DF e os fundamentos do ato impugnado, uma vez que a sentença se baseou no art. 80 do CPC/2015, o qual sucedeu o art. 18 do antigo CPC. O referido dispositivo cuida da litigância de má-fé, e não se confunde com a matéria do art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, objeto da ação direta de inconstitucionalidade invocada nesta reclamação. III – É pacífico o entendimento neste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 63.496-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 48.815-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.222).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AUTOR E ADVOGADO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.652/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl  n. 42.457-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).

8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.

Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, como exemplos, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO